Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715462-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTINO ANTONIO DESCHAMPS, JAIR GERALDO PINEZE, EURELIO ANGELO PELISSARI, GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, MARIA GORETTI GOMES GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BERTINO ANTONIO DESCHAMPS e OUTROS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0009317-91.2016.8.07.0001, movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Confira-se o teor do pronunciamento impugnado (ID89123758): “Inicialmente, esclareço a parte autora que após o depósito dos valores em conta judicial vinculada aos autos, o devedor se desonera da atualização, que fica a cargo da instituição depositária, que faz incidir sobre o débito os índices da poupança. No mais, verifico que os autos foram enviados à Contadoria do Juízo em setembro de 2018, com parecer técnico acostado no ID n° 31458110 - Pág. 2, tendo o credor concordado expressamente com os cálculos apresentados no ID n° 31458119 - Pág. 1, e requerido o levantamento das quantias apontadas, tendo sido, logo em seguida, proferida sentença nesse sentido, ID n° 31458174 - Pág. 1. Nesse passo, observa-se que ocorreu a preclusão consumativa, que decorre do fato de a parte já ter exercido sua faculdade processual em momento anterior, sendo-lhe vedada a rediscussão sobre a matéria, sob pena de ferir a segurança jurídica e a coisa julgada, o que ocorreu com a manifestação do credor no ID n° 31458119 - Pág. 1 e o trânsito em julgado no ID n° 34344688. Isto posto, indefiro o pedido de revisão de cálculo. Os credores já levantaram as quantias que lhe são devidas, ID n° 84746871, restando a devolução do saldo remanescente ao executado, conforme a sentença de ID n° 31458174 - Pág. 1. Assim, à Secretaria para que dê integral cumprimento à sentença. Após, remetam-se os autos ao arquivo. I.” A peça recursal narra que os agravantes solicitaram a correção de erro material nos cálculos anteriormente homologados e a determinação de pagamento dos valores atualizados pela instituição bancária depositária, sendo ambos os requerimentos indeferidos pela decisão agravada. Os recorrentes afirmam que o valor de R$48.859,00, recebido em 22/02/2021, tem como base a decisão homologatória de ID31458174, a qual aponta atualização até 2014. Enfatizam que o valor recebido em 2021 reporta aos valores da decisão homologada com atualização até 2014, encontrando-se desatualizados por mais de 7 anos. Argumentam que, nos termos da Súmula 179/STJ, a instituição depositária responde pelo pagamento de correção monetária sobre os valores recebidos. Acrescentam que a Súmula 271/STJ estabelece a não dependência de ação específica contra o depositário para recebimento da correspondente correção monetária. Defendem a possibilidade de correção do erro material verificado no cálculo homologado, sobre o qual não se opera preclusão, conforme art. 494, I, CPC. Afirmam a existência de erro de cálculo quanto aos agravantes GERALDO e BERTINO, eis que o saldo base não creditado foi errado, isto é, considerou-se valor inexistente de cz$184,24 para GERALDO quando deveria ter sido considerado cz$227,44; ao agravante BERTINO, considerou-se o saldo cz$134,57 quando deveria ter considerado cz$1.364,57. Sustentam que o erro é evidente, sendo passível de correção a qualquer tempo. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Postulam, no mérito, a reforma da decisão agravada, para afastar a preclusão quanto ao erro de cálculo dos créditos dos agravantes GERALDO e BERLINO, determinando a remessa dos autos à contadoria do juízo para elaboração de novos cálculos, sanando os equívocos apontados. Subsidiariamente, pedem que se determine a atualização dos valores levantados pelos exequentes, considerando o valor histórico em 2014 de R$48.859,00, que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices aplicáveis aos depósitos judiciais até a data do efetivo levantamento em 22/02/2021 (ID25662692). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, os agravantes recolheram o preparo (ID25664362). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos no 1998.01.1.016798-9, na qual se determinou o reajuste dos saldos de cadernetas de poupança mantidos em janeiro de 1989, em virtude de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (pp. 9/21, ID25662701). A ação foi inicialmente ajuizada na Comarca de Campo Mourão/PR, perante a qual o executado, em 16/05/2014, realizou o depósito da garantia do juízo (p. 100, ID25662703). Redistribuídos os autos a esta Circunscrição Judiciária, foi emitido pronunciamento de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que se determinou aos exequentes que apresentassem planilha de débito, asseverando que os valores deveriam ser atualizados até a data da garantia do juízo, a saber, 16/05/2014 (p. 100, ID25662703), uma vez que após o depósito a responsabilidade pela atualização dos valores é da instituição depositária (p. 90, ID25662706). Em setembro de 2018, os autos foram remetidos à contadoria judicial para conferência dos cálculos apresentados pelos exequentes, nos quais foram indicadas as parcelas devidas de NCz$ 227,44 para GERALDO e de NCz$ 1.364,57 para BERTINO (p. 95, ID25662706). Sobreveio a manifestação técnica que apontou equívoco nas contas, pois os credores consideraram vários expurgos além daqueles do Plano Collor I e II (p. 37 do ID25664360). Nesse contexto, os autos foram novamente remetidos à contadoria judicial, desta vez para a realização do cálculo do débito, tendo sido apurado o valor de R$48.859,00, atualizado até a data do depósito judicial (16/05/2014). Nestes cálculos, foram consideradas as diferenças devidas de NCz$ 184,24 para GERALDO e de NCz$ 134,57 para BERTINO (pp. 38/45, ID25664360). Os exequentes manifestaram expressa concordância com a planilha da contadoria, requerendo sua “integral homologação” (p. 48, ID25664360). Os cálculos da contadoria, uma vez que não impugnados, foram homologados pela decisão proferida em 28/02/2019, com trânsito em julgado aos 16/05/2019 (pp. 60/61 e 64, ID25664360). Em fevereiro de 2021, os exequentes realizaram o levantamento do crédito atualizado de R$49.039,66 (p. 2, ID84746871). Nota-se, em uma análise preliminar, que a discordância dos agravantes quanto à planilha da contadoria judicial não se trata de mero erro de cálculo, mas sim de inconformismo quanto aos critérios utilizados. Dessa forma, não há que falar em aplicação do art. 489, I, CPC, sendo cabível o reconhecimento da preclusão da matéria diante da concordância manifestada pelos agravantes com os cálculos homologados. Com efeito, o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida.” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). Além disso, entende-se que a obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial. No caso, referidos encargos incidiram até a data do depósito da garantia feito pelo executado (16/05/2014). A partir desta data, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária, a qual transferiu aos exequentes o crédito perseguido mais acréscimos, perfazendo o total de R$49.039,66, conforme visto acima. Diante do exposto, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois falta plausibilidade ao direito alegado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para resposta (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator